Tribunal: TJMT
Processo: 1023343-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023343-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 04.176.689/0003-22 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.
contra a
sentença (Id. 47587528) proferida em
ação anulatória de débito com pedido de tutela antecipada
.

A
ssegura que
no processo administrativo instaurado pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), foi aplicado sanção consistente em multa administrativa, fixada no valor de R$ 25.000,00: vinte e cinco mil reais.

Assevera que “
ficou descaracterizado qualquer ofensa às normas de proteção a direito do consumidor, não havendo que se falar em afronta aos artigos motivadores da sanção, muito menos em cobrança indevida.
”.

Afiança que “
a decisão administrativa limitou-se tão somente a transcrever artigos da legislação que norteia a relação do consumidor que embasa a penalidade, sem, contudo, motivar a violação ao CDC e tampouco a aplicação da multa, não existindo nexo algum quanto a realidade dos fatos ou com a vantagem dita como auferida, os quais apenas informaram a conduta infrativa ser de caráter individual.
”.

Afirma que o valor da multa é desproporcional uma vez que em “
completa desarmonia com os critérios legais do art. 57 do CDC, bem como a sua manutenção e exigência, afrontam também o princípio da legalidade
”.

Contrarrazões (Id. 47587535).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

Ora, os documentos acostados à exordial, notadamente o Processo Administrativo n°. 0113-005.491-9, que deu origem à aplicação da multa administrativa, dão conta de que o PROCON não está, em nenhum momento, extrapolando sua competência, bem como não agindo e maneira ilegal, mas apenas fazendo cumprir norma constante do CDC, e, mais ainda, da própria Carta Magna, que se traduz precipuamente no direito de informação.

[...]

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados.

[...]

No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos.

[...]

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos.

[...]

Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015. [...]
(Id. 47587528, fls. 6).

O Processo Administrativo no 0113-005.491-9 foi instaurado a partir da reclamação da consumidora Claudiany Nayara de Oliveira Maia (Id. 47587505, fls. 5). A apelante foi devidamente notificada para apresentar proposta de acordo (Id. 47587505, fls. 3). Posteriormente, em razão da persistência dos problemas e configurada a materialidade da lesão foi determinada a restituição do valor pago (Id. 47587505, fls. 13). Na sequência, informou que foi realizado acordo com a consumidora e seria devolvido o valor do produto (Id. 47587505, fls. 14). Todavia, a consumidora informou o descumprimento do acordo e foi orientada a propor ação judicial, em virtude da impossibilidade de solução administrativa (Id. 47587505, fls. 20 e 34).

Daí decorrente, a apelante foi notificada acerca do descumprimento, bem como para apresentar defesa no prazo de dez (10) dias (Id. 47587505, fls. 24/25). Decorrido o prazo não apresentou defesa (Id. 47587505, fls. 27). Determinada a notificação para que apresentasse comprovante de depósito do valor (Id. 47587505, fls. 28/29), novamente não se manifestou (Id. 47587505, fls. 31).

Após, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 25.000,00: vinte e cinco mil reais (Id. 47587505, fls. 35/40):

[...] A consumidora compareceu nesta Superintendência de Defesa do Consumidor no dia 23/04/2013 e relatou que no dia 28/12/2011 comprou um aparelho televisor da marca Philips do Brasil Ltda, na Nova asa Bahia S/A (fls. 07), ao valor de R$ 1.935,00 (mil novecentos e trinta e cinco reais). Esse produto apresentou vícios de qualidade e foi trocado em setembro de 2012. Ocorre que o segundo aparelho também apresentou vícios (fls. 08/10) e foi levado na assistência técnica em 22/03/2013 onde se encontra até o momento conforme OS 997. Pelo exposto solicitou a devolução do valor despendido na compra do bem.

Esta Superintendência emitiu uma CIP – Carta de Informações Preliminares e posteriormente Notificação de Determinação (fls. 02/03 e 13) que foi respondida pela fornecedora em documentos de fls. 15 e 17, onde informam o atendimento à solicitação da consumidora com a devolução do valor da compra, devidamente corrigido pelo INPC por intermédio de depósito em conta de sua titularidade
.

Em 25/07/2013
a consumidora compareceu no Procon/MT e declarou que não houve depósito em sua conta
(fls. 19). A Philips do Brasil Ltda, protocolou dia 10/09/2013 nova manifestação nos mesmos termos e com as mesmas promessas anteriores.

A fornecedora foi notificada a provar nos autos o cumprimento da proposta
(fls. 24/25 [...]).

Decorrido o prazo estabelecido, a reclamada Philips do Brasil Ltda não juntou nenhuma manifestação, apesar de devidamente notificada à fazê-lo
(fls. 25 e 29), conforme consta na Certidão de 30/04/2014 às fls. 30 dos autos.

[...]

De acordo com documentos constantes nos autos,
a reclamada Philips do Brasil Ltda não cumpriu a determinação de comprovar nos autos a efetiva devolução do valor devido à consumidora, apesar de devidamente notificada
, conforme comprovante de AR anexado nos autos, às fls. 29.

No presente processo, observa-se que a reclamada ao responder a primeira notificação informou que o pleito da consumidora seria atendido com a devolução do valor pago pelo aparelho, em um prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis e se daria por intermédio de depósito em conta bancária de titularidade da consumidora.

Ocorre que houve mais duas manifestações em documentos protocolados às fls. 17 a 21, com idêntico teor, e igualmente não cumpridos, de acordo com a Certidão de 03/06/2014 às fls. 33 dos autos.

Assim,
conclui-se por meio dos documentos carreados nos autos, o descumprimento dos ditames legais por parte da referida reclamada em não se manifestar como solicitado
.

Neste caso é
cristalina a desobediência da parte fornecedora à legislação, pois

não cumpriu a determinação descrita nas Notificações enviadas por este Órgão
.

Imprescindível ressaltar que a recusa ou desrespeito às determinações dos órgãos de defesa do consumidor que integram SNDC como a Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON/MT, possibilita nos termos do § 2o do art. 33 inciso II do Decreto Federal 2.181/97 a autoridade competente a impor sanção administrativa, pois caracteriza lesão aos direito do consumidor; falta de respeito, por contrariar os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações de consumo e descaso com o Poder Público.

[...]

Ante o exposto,
resta perfeitamente demonstrada à prática infrativa, pelo fornecedor Philips do Brasil Ltda à legislação consumerista, assim, fica o mesmo sujeito ao pagamento da multa com fundamento na Lei Federal n. 8078/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual n. 3.571/04, art. 11
.

Passa-se, pois, a individualização da sanção administrativa, observando os critérios estabelecidos pelos arts 24 ao 28 do Decreto Federal 2.181/97.

A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8078/90 c/c parágrafo 2o do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04.

Desse modo,
o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor
, obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.

Por entender que houve violação aos artigos 56 § 4o do CDC, 33 §2o do Decreto 2.181/97, e art. 21 do Decreto Estadual 3.571/2004, fixo a pena-base, em detrimento da reclamada Philips do Brasil Ltda no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para imposição da pena e sua gradação serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, no caso em tela foram verificadas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 26 do Decreto Federal 2.181/97.

A Certidão de 29/05/2014 às fls. 32, emitida pela Turma Recursal desta Superintendência de Defesa do Consumidor informa que a reclamada Philips do Brasil Ltda. é primária na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Em face da presença de circunstância atenuante prevista no art. 25, inciso II, do Decreto Federal no 2.181/97, diminui-se a pena base em 1/3, que corresponde ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diminuição em cumprimento ao art. 8o, incisos I e II, § 1o da Instrução Normativa no 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05 publicada em 23/11/2005.

[...]

Entende-se que neste caso,
a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres de consumo, da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado à reclamante e consideração dos elementos previstos no art. 24 do Decreto Federal 2.181/97
.

Decide-se pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada Philips do Brasil Ltda arbitrada no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pela violação aos artigos 55, §4o, do CDC, 33, § 2o, do Decreto Federal 2.181/97, 21 do Decreto Estadual 3.571/2004
, o recolhimento deverá ser efetuado através de DAR 1/AUT, documento anexo, art. 57 do Dec. Estadual 3.571/04, no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Turma Recursal, nos termos que dispõe a Lei Estadual 7.926/03.

[...]

A reclamada Philips do Brasil Ltda. terá o seu nome lançado no Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas e disponibilizado para formulação do Cadastro Nacional, nos termos do art. 62 do Decreto Federal no 2.181/97.

Cuiabá, Mato Grosso, 04/06/2014.

Cleyde Pretel da Costa

Conciliador(a) de Defesa do Consumidor

SEJUDH/PROCON/MT [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, foi devidamente indicada e fundamentada a conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor praticada pela apelante, bem como, no Processo Administrativo restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu restrição ao pleno exercício do mandato.

É de se registrar que a apelante apresentou recurso administrativo (Id. 47587506, fls. 1/4), entretanto não há nos autos o teor da decisão proferida no recurso.

Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia à apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Quanto à alegação de que a reclamação foi atendida, anoto que, só foi atendida em razão da propositura de ação judicial (Id. 47587532, fls. 2/3). Ademais, está no artigo 18 do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997, que “
a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas
”.

[...] Multa administrativa. Procon Municipal (Campinas). Descumprimento de cláusula de contrato de plano de saúde. Alegação de que entrara a autora, entidade hospitalar, em acordo judicial com a reclamante, vindo a atender ao quanto aquela pretendia. Irrelevância. Independência das esferas administrativa e jurisdicional. Ausência, ademais, de comprovação da razão pela qual a autora acabou por realizar o procedimento cirúrgico. Recurso improvido, mantida a improcedência da ação. [...]. (TJ/SP, Décima Primeira Câmara de Direito Público, apelação 0014335-37.2004.8.26.0114, relator Desembargador Aroldo Viotti, julgamento em 26 de novembro de 2012).

Está no voto condutor do acórdão:

[...] Não se pode equiparar as sanções de natureza civil a que estão sujeitos os fornecedores de produtos e serviços, por infração às normas de proteção ao consumidor, no seu aspecto individual, com aquelas de caráter administrativo, fundadas na defesa dos interesses difusos. As primeiras são aplicadas na esfera restrita da relação contratual, conferindo ao lesado, diretamente, a reparação dos prejuízos materiais e morais decorrentes da infração contratual. As outras, ao contrário, estão fundadas no exercício do poder de polícia do Poder Público, que, amparado em autorização normativa, tem efetiva legitimidade para impô-las (art. 56 da Lei 8.078/90). [...].

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelante não faça com outros o que fez ao consumidor. Entendimento contrário conduziria ao absurdo de que toda lesão ao consumidor não estaria sujeita a penalidade, desde que atendida a reclamação. A autuação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem claro conteúdo pedagógico.

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de
R$ 25.000,00: vinte e cinco mil reais,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de R$ 25.000,00: vinte e cinco mil reais, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, repise-se, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 25.000,00: vinte e cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021